Tribunal: STF
Processo: ARE 1280120
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, no relevante:
    “HORAS IN ITINERE. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA. TRANSCENDÊNCIA. A causa diz respeito à declaração de validade da norma coletiva que suprimiu as horas in itinere, sem mencionar se haviam benefícios em contrapartida, a fim de atrair a aplicação da decisão do STF, nos autos do RE 895.759. O art. 896-A, § 1º, II, da CLT prevê como indicação de transcendência política, entre outros, o “o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal”. Como o dispositivo não é taxativo, deve ser reconhecida a transcendência política quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento ainda não tenha sido objeto de súmula. A causa revela transcendência política, nos termos do item II do referido dispositivo, na medida em que é entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de impossibilidade de supressão pura e simples do direito às horas de percurso pela norma coletiva, sem existência de contrapartida ao empregado, pois implica em mera renúncia de direito do empregado. Demonstrada a violação ao art. 58, § 2º, da CLT. Transcendência política reconhecida. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento”. (eDOC 49, p. 1)
    O Tribunal a quo, em um primeiro momento, suspendeu o feito por verificar a correspondência da matéria de fundo do recurso extraordinário com a controvérsia do tema 1.046 da repercussão geral, em relação ao qual houve a determinação da suspensão nacional de processos (eDOC 63).
    Todavia, reconsiderou a decisão para realizar juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo óbice da Súmula 281, visto que teria havido a interposição simultânea do RE e dos embargos à SDI (eDOC 68).
    O recorrente requer o destrancamento do RE e o seu provimento no mérito. 
    É o relatório. Decido.
    De início, convém destacar que, como regra, o princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento do recurso extraordinário, interposto concomitantemente aos embargos a outro órgão do Tribunal recorrido. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado da Súmula 281/STF.
    Creio, todavia, que particularidades do caso recomendam a desconsideração desse óbice processual, a partir da faculdade sanativa concedida a esta Corte pelo §3º do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, cuja redação transcrevo abaixo: 
    “Art. 1.029 O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    (...)
    §3º O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave”.
    Efetivamente, a mesma espécie de controvérsia vem sendo conhecida por esta Corte em sede de reclamação contra decisões da Justiça do Trabalho que negam o pedido de suspensão do feito em razão do tema 1.046. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: 
    Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 da repercussão geral (ARE nº 1.121.633/GO-RG). Ordem de suspensão nacional exarada em processo representativo da controvérsia (art. 1.035, § 5º, do CPC). Acordo coletivo envolvendo o grau de insalubridade para fins de pagamento de adicional. Critério legal. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do TST e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem. 1. É legítimo que a definição da tese de repercussão geral no ARE nº 1.121.633/GO-RG oriente a solução da matéria constitucional também sob a perspectiva de a possibilidade de negociação coletiva do trabalho alcançar os indicadores legais concernentes ao adicional de insalubridade prescrito no art. 7º, XXIII, da CF/88. 2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do TST e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem até que o STF decida sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral, após o que, ela deverá apreciar o caso. (Rcl 42.440 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36.993 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019)
    Logo, penso não atender ao princípio da economia processual deixar de conhecer do recurso extraordinário, quando a recorrente ainda poderia provocar a análise da Suprema Corte pela utilização de outro remédio processual.
    Na forma do art. 1.035, §5º, do CPC, uma vez reconhecida a repercussão geral, cabe ao relator do feito determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Transcrevo a redação do referido dispositivo: 
    “Art. 1.035. (...)
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. 
    § 6º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento”. 
    No caso do ARE n. 1.121.633/GO-RG (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral), foi determinada, nos moldes previstos no CPC, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
    A suspensão alcança o processo dos autos, que versa sobre a matéria do paradigma, conforme se extrai da primeira manifestação do Ministro Vice-Presidente do TST no eDOC 63.
    Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o recurso, para cassar a decisão do TST que negou seguimento ao recurso extraordinário, e determinar o sobrestamento do processo na Corte de origem até que o STF decida sobre o Tema n. 1.046.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente